Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001874-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda, Legitimidade para a Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GUILHERME DUARTE HASELOF - CPF: 004.051.050-61 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO CORREA DE SIQUEIRA - CPF: 062.633.511-60 (AGRAVADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – UNIDADE HABITACIONAL – CESSÃO DE CRÉDITOS A SECURITIZADORA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA ESTAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PRINCIPAL – INTEGRAÇÃO A CADEIA DE CONSUMO – ILEGITIMIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a cessão de crédito entre a construtora e a empresa Securitizadora e passando essa a exigir aos pagamentos dos créditos dos consumidores, passa essa a integrar a cadeia de consumo, restando legítima para estar no polo passivo da demanda principal.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1001874-83.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO –
Id-200064186, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
n.º 1036583-89.2022.8.11.0041, ajuizada em face a
VICTOR HUGO CORREA DE SIQUEIRA,
concluiu por
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Ré Província.

Aduz em síntese que
a parte Agravada adquiriu imóvel na planta da construtora ÁVIDA, contudo, as obras do empreendimento nunca tiveram início, bem como a ÁVIDA manteve-se inerte aos questionamentos e tentativas de resolução da parte Agravada, situação que motivou o ajuizamento do processo de origem, no qual o Agravado pretende a rescisão contratual do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Habitacional do Empreendimento Ipê Amarelo – Cuiabá/MT” (“Contrato de Compra e Venda”) firmado em 27/06/2020 entre a Ávida e o Agravado, com a devolução dos valores já pagos e condenação das Rés ao pagamento da quantia de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil e duzentos e quarenta reais) a título de danos morais.

Em sede de Contestação, a Província arguiu sua ilegitimidade passiva, uma vez que não possui qualquer responsabilidade sobre a situação narrada na peça inicial, tampouco sobre quaisquer eventuais danos gerados a partir do mesmo, a qual foi indeferida pelo douto Juízo
a quo
– razão pela interposição do presente recurso.

Assevera que toda a narrativa da peça vestibular aponta para o descumprimento do Contrato de Compra e Venda celebrado entre a parte Agravada e a construtora ÁVIDA, sendo certo que o pedido de dano moral é igualmente direcionado em decorrência do descumprimento contratual, situação que agrava a relação existente entre os contratantes.

Deste modo, destaca-se que tanto o pedido de indenização, quanto a devolução dos valores, deve ser direcionado, exclusivamente, para a construtora ÁVIDA, uma vez que, somente ela recebeu valores e firmou contrato com o Agravado.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade passiva da Companhia Província de Securitização.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-208509673.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
concluiu por
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Ré Província.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Isso porquê, muito embora afirma a Agravante não ter qualquer participação na negociação oriunda do
“Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Habitacional do Empreendimento Ipê Amarelo – Cuiabá/MT”
(“Contrato de Compra e Venda”) firmado em 27/06/2020, resta evidenciado nos autos que a própria Agravante reconhece a relação havida entre a ÁVIDA Construtora e Incorporadora e o Agravado.

Todavia, a Agravante assumiu a condição de cessionária, passando a emitir boletos e realizar cobranças em face do Agravado.

É certo que muito embora não tenha a Agravante participado, inicialmente, da consecução do empreendimento, passou a valer-se dos direitos dos créditos sobre a ÁVIDA Construtora.

Portanto, resta evidenciado nos autos a relação jurídica existente entre a Agravante e a ÁVIDA Construtora, razão pela qual deve ser mantida no polo passivo da relação processual instaurada no Juízo de primeiro grau.

Em razão disso, tendo havido a cessão de créditos ocorrida entre a ÁVIDA Construtora e a Agravante, ao qual atua como Securitizadora, passou essa a integrar a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC,
verbis:

“ Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Logo, inegável que a Agravante seja parte legítima para estar no polo passivo da demanda que tramita perante o Juízo
a quo,
razão pela qual, acertadamente, conclui a Magistrada pela rejeição da preliminar arguida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024